Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. FORO DO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Nas relações de consumo, a competência é do foro de domicílio do réu.
2. A aplicação da previsão do art. 286, inc. II, do CPC, que estabelece a distribuição por dependência da ação que reiterar pedido de demanda anterior cujo processo tiver sido extinto sem exame do mérito deve ser afastada nas hipóteses em que há confronto com a regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Maioria.